Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-77.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800219-77.2024.8.14.0032

APELANTE: HAROLDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade de 20% prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, com efeitos financeiros retroativos entre fevereiro e outubro de 2019. A sentença determinou também a inclusão da vantagem no vencimento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição do direito à gratificação retroativa;
(ii) apurar a legalidade da gratificação à luz da vedação ao
bis in idem
;
(iii) avaliar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a implantação da verba nos vencimentos, sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Súmula 85 do STJ às relações jurídicas de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
4. Não é necessário requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da demanda, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A sentença ultrapassou os limites da lide ao determinar a inclusão da gratificação nos vencimentos, sem que tal providência tenha sido requerida, configurando julgamento extra petita, conforme o art. 492 do CPC.

6. A gratificação de escolaridade está prevista em lei municipal e se destina a servidores que preencham os requisitos legais, ainda que a escolaridade exigida seja compatível com o cargo exercido, não configurando
bis in idem
.

7. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, conforme Lei Estadual nº 8.328/2015, mas são devidos honorários advocatícios, mantidos em 10%, em razão da sucumbência mínima do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de inclusão da gratificação nos vencimentos e excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

1. Nas ações que envolvam pagamento de parcelas remuneratórias de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ.

2. É legítima a gratificação de escolaridade prevista em lei municipal, mesmo quando o nível de escolaridade coincida com o requisito de provimento do cargo.

3. Configura julgamento
ultra petita
a sentença que determina providência não requerida pela parte autora, em violação ao art. 492 do CPC.

4. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, mas responde por honorários advocatícios quando sucumbe na ação.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANO MORAL, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.”

Após relato dos fatos, o Município Agravante argumenta, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal, a nulidade da sentença por ser
extra petita
quanto à inclusão da gratificação no vencimento do servidor, e a carência de ação por ausência de requerimento administrativo prévio (ausência de interesse de agir).

No mérito, pleiteia a reforma da sentença quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, alegando indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento desses encargos, além da inaplicabilidade da sucumbência mínima, uma vez que o autor não obteve êxito integral no pedido.

A Recorrida ofertou contrarrazões (Id. 23893551).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 29192634).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Apura-se dos autos que o Recorrente ajuizou ação relatando ser Agente Comunitário de Saúde do Município Apelante, e que até o mês de outubro do ano de 2019 não estava sendo paga a parcela denominada adicional de escolaridade, correspondente a 20% da remuneração.

No que concerne à preliminar de prescrição, razão não assiste ao Município apelante, pois o direito vindicado pelo recorrido diz respeito ao pagamento retroativo de gratificação de escolaridade, parcela de natureza remuneratória, periódica e continuada, regida, portanto, por uma relação jurídica de trato sucessivo.

Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Ademais, entendo que a realização de pedido administrativo prévio não é condição para o ajuizamento da presente demanda, sob pena de configuração de princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Veja-se:

“Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade e titularidade. Servidor público admitido sem concurso público. Ordem denegada. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Secretaria de Educação do Estado do Pará no pagamento de gratificação por escolaridade e titularidade. O impetrante, professor colaborador admitido sem concurso público em 1986, alega direito à gratificação por formação superior e pós-graduação, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação (Lei n.º 7.442/2010). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) a presença de interesse de agir do impetrante, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) a possibilidade de concessão das gratificações do PCCR a servidor admitido sem concurso público. III. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o acesso direto ao Judiciário, não exigindo requerimento administrativo prévio para a propositura de mandado de segurança, especialmente em hipóteses onde a Administração Pública tem reiteradamente negado pleitos similares. IV. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou entendimento no Tema 1157 da repercussão geral de que o reenquadramento e a concessão de vantagens do PCCR são destinados exclusivamente a servidores efetivos admitidos por concurso público, vedando a extensão do benefício ao impetrante, que não comprova ingresso por meio de concurso público. 5. Assim, ausente o direito líquido e certo ao recebimento das gratificações previstas no PCCR, uma vez que estas são privativas de servidores com vínculo efetivo no serviço público . V. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. Não há direito às gratificações previstas no PCCR a servidor admitido sem concurso público. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 7.442/2010, arts. 5º, I, a, e 33 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1157), Rel. Min . Dias Toffoli.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08110534120248140000 23568083, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Seção de Direito Público)”

Impende consignar que o autor reconhece expressamente que a verba vem sendo paga regularmente desde novembro de 2019 –, sendo a discussão judicial circunscrita ao pagamento dos valores retroativos compreendidos entre fevereiro e outubro de 2019.

Assim, inexiste prescrição do fundo de direito, operando-se tão somente a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da demanda, conforme já observado pelo juízo de origem.

Seguindo-se o mesmo raciocínio, é possível concluir que a sentença, de forma equivocada determinou a implantação do pagamento, o que sequer fora pedido pela parte, configurando, de fato, julgamento
extra petita
.

Examinando-se a petição inicial (conforme trechos transcritos nas razões recursais), observa-se que o pedido do autor limita-se ao pagamento dos valores retroativos da gratificação de escolaridade, não tendo sido formulado pedido de condenação à inclusão da verba no vencimento do servidor, justamente porque reconhece que a gratificação vem sendo paga normalmente desde novembro de 2019.

Com efeito, a sentença recorrida, ao determinar a inclusão da gratificação no vencimento do autor, extrapolou os limites objetivos da lide, configurando decisão
ultra petita
nesse ponto específico, em violação ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Não obstante, tal excesso pode ser sanado por este colegiado, mediante a adequação do dispositivo da sentença para limitar a condenação ao pagamento das parcelas retroativas à gratificação, conforme efetivamente postulado pelo autor.

No mérito, também não deve ter êxito a tese de que o pagamento da gratificação de escolaridade configura “bis in idem”. O art. 14, II, da Lei Municipal nº 4.662/2006 prevê expressamente a concessão da referida gratificação no percentual de 20% para os servidores que possuam escolaridade compatível com o cargo exercido, não havendo qualquer antinomia com o regime remuneratório.

A ausência de pagamento das parcelas retroativas entre fevereiro e outubro de 2019, conquanto o autor já atendesse os requisitos legais desde o início do vínculo, constitui inadimplemento da obrigação legal, justificando a condenação imposta.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0800346-15.2024.8.14 .0032 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE RECORRIDO: VANDER LUIS VASCONCELOS DA COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE . RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal em Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral. O autor, Agente Comunitário de Saúde desde 2008, pleiteou o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, II, da Lei Municipal nº 4.662/2006, não adimplida entre fevereiro e outubro de 2019 . A sentença reconheceu o direito ao pagamento da gratificação com efeitos retroativos respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com incidência de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a atuação da instância revisora.

As razões recursais apresentadas reproduzem integralmente os argumentos constantes na contestação, limitando-se a reafirmar teses já apreciadas pelo juízo de origem, sem qualquer enfrentamento aos fundamentos adotados na sentença .

A ausência de impugnação específica aos fundamentos decisórios configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação .

A simples reprodução dos argumentos da contestação nas razões recursais não supre o requisito previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003461520248140032 28726853, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AINDA QUE O GRAU DE ESCOLARIDADE SEJA REQUISITO PARA O CARGO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO . 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por servidor público municipal, Agente Comunitário de Saúde, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no art . 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, no percentual de 20%, com pagamento retroativo a fevereiro de 2019. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido. 3 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a gratificação de escolaridade ao servidor cuja escolaridade exigida como requisito para o cargo coincide com o fundamento da gratificação; (ii) estabelecer se é válida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais. 4 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de escolaridade encontra respaldo legal no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4 .662/2006, que a institui de forma objetiva e geral, sem restringir sua concessão a escolaridade superior à exigida para o cargo. 4. A vantagem pecuniária instituída por lei local não configura bis in idem, ainda que o grau de escolaridade corresponda ao requisito de provimento do cargo, por ter natureza autônoma e integrar a estrutura remuneratória da carreira. 5 . O princípio da legalidade justifica a concessão da gratificação, pois prevista em norma específica e aplicável indistintamente a todos os servidores que preencham os critérios legais. 6. A tese de inconstitucionalidade da norma municipal não prospera, por inexistir afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade ou interesse público. 7 . A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade da gratificação por escolaridade quando amparada em lei, independentemente do nível de escolaridade já ser requisito para o cargo. 8. O Município de Monte Alegre é isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5 .738/93, razão pela qual a sentença foi parcialmente reformada em reexame necessário. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal é devida mesmo quando o grau de escolaridade utilizado como fundamento coincida com o requisito de provimento do cargo . 2. A previsão legal específica e objetiva da gratificação afasta a tese de bis in idem e assegura sua legalidade. 3. A Fazenda Pública municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, mesmo quando vencida . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 1º, III; CPC/2015, art. 178 e art. 1 .026, § 2º; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art . 4º; Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, g.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002292420248140032 29439458, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI LOCAL . CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosicleuma Caetano dos Santos, reconheceu o direito da autora à gratificação de escolaridade de 20%, prevista no art . 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, com efeitos financeiros retroativos, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça Comum processar e julgar ação em que servidor público municipal pleiteia verba de natureza administrativa; (ii) saber se a parte autora, Agente Comunitária de Saúde com vínculo estatutário, faz jus à gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.143).

4. O cargo de Agente Comunitário de Saúde possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4 .700/2008, cuja exigência é o ensino fundamental completo.

5. O art. 14, III, da Lei Municipal nº 4 .662/2006 assegura gratificação de 20% aos servidores cujo cargo exige escolaridade de nível fundamental, o que se aplica à autora.

. A negativa da Administração não encontra respaldo legal, pois preenchidos os requisitos normativos para percepção da vantagem.

7 . A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

8. Não se aplica o regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao presente feito, sendo devida a condenação em honorários advocatícios.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, independentemente do regime jurídico aplicável .

2. O servidor público efetivo ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, cuja exigência de ingresso é o ensino fundamental, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 .

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003479720248140032 31531604, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Com relação à condenação em custas processuais, razão assiste parcialmente ao recorrente. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos da Lei n.º 8.328/2015.

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a fixação de 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC e se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. De mais a mais, aplica-se à espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual:

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No presente caso, a única parcela do pedido rejeitada foi a relativa aos danos morais, o que, frente à pretensão principal (de natureza alimentar), evidencia sucumbência mínima do autor, razão pela qual não há que se falar em redistribuição dos encargos sucumbenciais.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação de inclusão da gratificação no vencimento do autor, adequando a condenação ao pagamento das parcelas retroativas efetivamente pleiteadas, bem como afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 09/04/2026